Tribunal: CARF
Processo: 35232.000590/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
CSRF-T2
CSRF-T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
35232.000590/2007-14 Recurso
Recurso
Especial do Procurador Resolução no
Resolução no
9202-000.302 – CSRF / 2a Turma Sessão de
Sessão de
22 de novembro de 2022 Assunto
Assunto
COMPLEMENTAÇÃO DE ADMISSIBILIDADE Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
EMPRESA BRASILEIRA E CORREIOS E TELÉGRAFOS

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência para a complementação do exame de admissibilidade, vencido o
conselheiro Carlos Henrique de Oliveira, que rejeitou a conversão.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecilia Lustosa da Cruz – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Eduardo Newman de
Mattera Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Mario Pereira de Pinho
Filho, Rayd Santana Ferreira (suplente convocado(a)), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional contra o Acórdão n.o 2302-00.267, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da
2a Seção do CARF, em 29 de outubro de 2009, no qual restou consignado o seguinte trecho da
ementa, fls. 128 e seguintes:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/1995 a 31/05/1998
PRAZO DECADENCIAL. CINCO ANOS. TERMO A QUO. AUSÊNCIA DE
RECOLHIMENTO ANTECIPADO SOBRE AS RUBRICAS LANÇADAS. ART. 173,
INCISO I, DO CTN.
O Supremo Tribunal Federal, conforme entendimento sumulado, Súmula Vinculante de
n° 8, no julgamento proferido em 12 de junho de 2008, reconheceu a
inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n 0 8.212 de 1991.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 35232.000590/2007-14
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 9202-000.302 - CSRF/2a Turma
Processo no 35232.000590/2007-14

Não tendo havido pagamento antecipado sobre as rubricas lançadas pela fiscalização, há
que se observar o disposto no art. 173, inciso I do CTN.
Encontram-se atingidos pela fluência do prazo decadencial parte dos fatos geradores
apurados pela fiscalização.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALTA CARACTERIZAÇÃO DA CESSÃO
DE MÃO-DE-OBRA. RELATÓRIO INCOMPLETO. NULIDADE.
O órgão previdenciário aponta que a recorrente não conseguiu elidir a responsabilidade
solidária, entretanto não indicou no relatório fiscal, nem na complementação do
relatório, os fundamentos para enquadrar os serviços prestados como sujeitos ao
instituto da solidaridade. Não foi realizado o cotejamento pelos Auditores-Fiscais entre
a documentação analisada e a legislação que dispõe acerca da cessão de mão-de-obra.
A formalização do auto de infração tem como elementos os previstos no art. 10 do
Decreto n ° 70.235. O erro, a depender do grau, em qualquer dos, elementos pode
acarretar a nulidade do ato por vício formal. Entre os elementos obrigatórios no auto de
infração consta a descrição do fato (art. 10, inciso III do Decreto n ° 70.235). A
descrição implica a exposição circunstanciada e minuciosa do fato gerador, devendo ter
os elementos suficientes para demonstração, de pelo menos, da verossimilhança das
alegações do Fisco. De acordo com o princípio da persuasão racional do julgador, o que
deve ser buscado com a prova produzida no processo é a verdade possível, isto é, aquela
suficiente para o convencimento do juízo.
Pelo exposto, in casu, não se tratou de simples erro material, mas de vício na
formalização por desobediência ao disposto no art. 10, inciso III do Decreto n° 70.235.
Processo Anulado.
Crédito Tributário Exonerado.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 147, houve sua admissão por meio de
Despacho de fls. 159 e seguintes, para rediscutir a matéria: ônus da prova de que a realização
dos serviços prestados não se enquadrava na cessão de mão-de-obra.
Em seu recurso, a Procuradoria indica como paradigmas os Acórdão n° 206-00.952
e n° 206-00.998, ambos da antiga Sexta Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes, e aduz, em
síntese, que:
a) o STJ possui entendimento firmado a respeito do tema, logo cabe a adequação do r.
acórdão à jurisprudencia firmada do e. STJ no recurso especial repetitivo n° 1131047.
b) a teor da Lei n° 8.212, art. 31, §§ 3o e 4o, consoante redação adotada pela Lei n°
9.032, de 28/04/1995, há presunção de responsabilidade solidária da empresa
contratante - no caso a Recorrida -, que tem o ônus de desconstituir essa presunção
legal.
c) a Lei n° 9.711 ao tempo em que revogou a presunção de responsabilidade solidária,
instituída pela Lei n° 9.032, passou a indicar como sujeita passiva a empresa contratante
d) com lastro no CTN, art. 144, § I o , podemos concluir que a Recorrida assumiu dois
status em relação ao crédito tributário no período: 1) responsável solidária, na vigência
da Lei n° 9.032; 2) sujeita passiva principal, a partir da Lei n° 9.711.
Intimado, o sujeito passivo apresentou Contrarrazões, como se observa das fls.
166 e seguintes, sustentando, em suma:
a) o órgão previdenciário disse ter havido cessão de mão-de-obra, mas não indicou no
relatório fiscal os fundamentos para enquadrar os serviços prestados como sujeitos à
responsabilidade solidária.
b) não se pode inferir que as afirmações Senhores Auditores-Fiscais tenham presunção
de veracidade absoluta, mas tão somente relativa, daí porque no caso concreto deveriam
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 9202-000.302 - CSRF/2a Turma
Processo no 35232.000590/2007-14

o cotejamento entre a documentação analisada e a legislação que versa sobre a cessão de
mão-de-obra.
c) o simples de fato na lista prevista no Regulamento da Previdência Social, não tem o
condão de obrigar o contribuinte a fazer a retenção.
d) a ECT não deixou de disponibilizar à auditoria fiscal a documentação necessária à
demonstração das condições dos serviços que lhe foram prestados.
f) o auto de infração é documento formal que para ter validade deve preencher os
requisitos legais, sendo obrigatório que conste, sob pena de nulidade, a correta descrição
do fato, nos termos do artigo 10, inciso III do Decreto n° 70.235.

É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Do conhecimento
O processo sob análise trata do lançamento das contribuições devidas à
Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa, dos segurados, para financiamento das
prestações por acidente do trabalho SAT (para competências até 06/97) e financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes
dos riscos ambientais do trabalho (para competências a partir de 07/97).
A Recorrente traz dois tópicos (aplicação de repetitivo sobre sujeição passiva e
ônus da prova) em seu recurso especial com a apresentação de dois paradigmas (acórdão n°
206-00.952 e n° 206-00.998) para a demonstração da divergência suscitada.
Ocorre que o Despacho de Admissibilidade apreciou apenas a segunda matéria,
bem como justificou a divergência com base no paradigma apresentado, sem indicar qual dos
paradigmas foi utilizado, como se extrai dos trechos abaixo:
Insurge-se a Fazenda Nacional contra a decisão que declarou a nulidade do lançamento,
entendendo que o Fisco teria o ônus da prova da cessão de mão de obra (fls. 112- verso
e 115), entendendo a recorrente que o acórdão paradigma entende, em caso
semelhante, que, deixando a empresa de apresentar à auditoria fiscal a
documentação necessária à demonstração das condições de realização dos serviços
que lhe foram prestados, toma para si o ônus de demonstrar a não ocorrência
da hipótese legal, no caso, a inocorrência de cessão de mão de obra (fls.
129/134).
Segundo a recorrente, o acórdão recorrido diverge do paradigma que apresenta,
proferido pela Sexta Câmara do extinto Segundo Conselho de Contribuintes (fls.
135/139).
Mediante análise dos autos, vislumbro a similitude das situações fáticas nos acórdãos
recorrido e paradigmas, motivo pelo qual entendo que está configurada a divergência
jurisprudencial apontada pela Fazenda Nacional.
Assim, faz-se necessária a complementação do exame de admissibilidade quanto à
primeira matéria alegada (aplicação do repetitivo sobre a sujeição passiva), que não foi
apreciada, e, com relação à segunda matéria, analisar a divergência jurisprudencial com a
indicação do paradigma utilizado para a constatação da divergência ou eventualmente dos
paradigmas rejeitados para tal fim.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 9202-000.302 - CSRF/2a Turma
Processo no 35232.000590/2007-14

Diante do exposto, voto em converter o julgamento em diligência para a
complementação do exame de admissibilidade.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 177
DF CARF MF
Original